Tribunal: TJDFT
Processo: 0742742-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INUTILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CONJUGES. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDUÇÃO

1. Inexiste utilidade no requerimento de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, até mesmo porque o benefício já foi deferido à agravada.

2. A suposta revelia operada, com o consequente julgamento antecipado da lide originária, deduzido na resposta ao recurso, não foi objeto da decisão agravada, daí porque não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.

3. Cabe ao juiz de origem, após cognição exauriente, decidir acerca do direito da alimentanda de receber ou não alimentos do alimentante.

4. A pretensão de fixar a obrigação tão somente na forma de pagamento in natura não foi submetida ao juízo da causa, o impede a sua apreciação em sede recursal.

5. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, que decorre do dever de solidariedade e de assistência mútua, e tem lugar apenas em circunstâncias especiais, ou seja, demanda avaliação do caso concreto.

6. A obrigação alimentar deve observar, além do binômio possibilidade/necessidade, também a inexistência de bens e rendimentos que possibilitem àquele que pretende o recebimento dos alimentos a capacidade de prover o seu sustento.

7. De acordo com os elementos coligidos, até melhor instrução do feito, o percentual de 15% (quinze por cento) mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido para 10% (dez por cento), que se revela razoável diante das circunstâncias do caso.

8. Deu-se parcial provimento ao recurso.